Tribunal: TJDFT
Processo: 0703442-30.2020.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703442-30.2020.8.07.0011 RECORRENTE: MARCOS PERES RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE DEPOIMENTO DE TESTEMUMHA. REJEITADA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. VIABILIDADE DA ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHA. Se não há provas de que o depoimento da testemunha L. diverge dos relatos das demais testemunhas, tampouco que estava em desacordo com o art. 204 do Código de Processo Penal, compete ao Conselho de Sentença, juiz natural do feito, a análise do depoimento das testemunhas arroladas, não cabendo ao tribunal a exclusão de prova não comprovadamente ilegal, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania do Tribunal do Júri. Preliminar rejeitada. 2. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento dos réus perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio in dubio pro societate. 3. Na primeira fase do procedimento do Júri, havendo dúvidas acerca da autoria, recomenda-se que os réus sejam submetidos ao julgamento pelo Conselho de Sentença. É dizer: todos os elementos de prova, eventuais dúvidas e contradições nos depoimentos das testemunhas, suscitadas pela Defesa, devem ser analisadas pelo Júri Popular, cuja competência decorre de norma constitucional. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 121, caput, do Código Penal, e 413, parágrafo único, do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra a decisão de pronúncia, porquanto baseada em “testemunhos de ouvir dizer”, os quais são insuficientes para caracterizar indícios de envolvimento no delito que lhe foi imputado na denúncia, de modo que mesmo na primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, deve ser beneficiado o insurgente e determinada a sua impronúncia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 121, caput, do Código Penal, e 413, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida análise das questões fático-probatórias dos autos, assim ponderou: “Assim, os depoimentos das testemunhas, na fase de investigação e em Juízo, corroboram com a narrativa dos fatos apresentados na denúncia, afastando, pelo menos nessa fase, a configuração da inexistência de provas ou impossibilidade de pronúncia com base exclusivamente em elementos da investigação preliminar, uma vez que houve confirmação em juízo, contudo, tais teses poderão ser levadas à apreciação dos jurados. Dessa forma, a versão apontada quanto à autoria, em princípio, se mostra verossímil e suficiente para submeter os recorrentes ao julgamento pelo Tribunal do Júri [...] Portanto, presentes elementos bastantes para subsidiar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva, que deve ser emitido pelo juiz natural - Tribunal do Júri -, descabe cogitar de impronúncia” (ID. 60928277). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade (RHC 83.453/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017)” (AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 7/3/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016